Tribunal: CARF
Processo: 10783.900946/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.900946/2012-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.033 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
GRAM SUL GRANITOS E MÁRMORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta pela
interessada em epígrafe, contrária à decisão que homologou parcialmente as
compensações declaradas, vinculadas ao crédito de ressarcimento de IPI relativo ao
saldo credor apurado no 3o trimestre de 2008.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 58.341,09 (cinquenta e oito mil, trezentos e
quarenta e um reais, e nove centavos). Porém, foram reconhecidos apenas R$ 41.776,38
(quarenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais, trinta e oito centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900946/2012-11
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900946/2012-11

De acordo com o despacho decisório (e-fl. 24), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face de: (i) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
era inferior ao valor pleiteado; (ii) glosa do crédito presumido em procedimento fiscal; e
(iii) débitos apurados em procedimento fiscal.
Instruindo o despacho decisório, os correspondentes demonstrativos de apuração (e-fls.
71/73) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. Também foram
disponibilizados os relatórios em arquivos digitais denominados 3T2008 Termo de
Verificação Fiscal.pdf (e-fls. 74/81), Termo e Contrato Soc.pdf (e-fls. 82/95) e Planilhas
Apresentadas.pdf (e-fls. 96/128).
Consta no Termo de Verificação Fiscal que:
» Os valores referentes ao crédito básico de IPI, incluídos no ressarcimento, encontram-
se regularmente apurados.
» O crédito presumido do IPI foi apurado na sistemática alternativa da Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001.
» Segundo o § 1o do art. 42 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002
(RIPI/2002), consideram-se adquiridos com fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. No
caso de venda a comercial exportadora, os produtos a serem exportados deverão ser
entregues em local alfandegado.
» Verificou-se, com base nas notas fiscais apresentadas, que as vendas dos
produtos a comercial exportadora eram enviados para os estabelecimentos
adquirentes, que não eram recintos alfandegados. Assim, foram desconsiderados
todos os valores de notas fiscais utilizadas para apuração do crédito, relativos a
essas vendas.
» Com a exclusão das vendas em questão dos cálculos, concluiu-se pela glosa de
R$11.405,11 do crédito presumido.
» Deve também ser lançado o IPI não destacado em nota fiscal, no total de R$ 5.159,60
no trimestre (R$ 2.431,65 em julho, R$ 1.277,82 em agosto, R$ 1.450,13 em setembro
de 2008).
Cientificada do despacho decisório em 21/02/2013, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 20/03/2013 (e-fls. 2/15). Em síntese, aduziu as seguintes razões de
defesa:
● Tendo em vista o que dispõem os artigos 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, requer a suspensão da
exigibilidade dos débitos cobrados.
● Os fundamentos do procedimento fiscal são contrários ao art. 153, IV, e § 3o, III, da
Constituição Federal, ao art. 1o da Lei no 9.363, de 16 de dezembro de 1996; Lei no
10.276/2001; e art. 42, V, e § 1o, do RIPI/2002.
● As empresas para as quais foram remetidos os produtos em questão são habilitadas
perante os órgãos competentes que controlam as atividades de exportação (cadastro no
SISCOMEX/RADAR-RFB).
● Os produtos destinados à exportação são acondicionados em containeres e, depois de
realizados os procedimentos inerentes à exportação, são imediatamente embarcados
para o exterior, não podendo ser afastada de tal operação o incentivo fiscal. Deve ser
ressaltado que, in casu, tais empresas exportadoras, em nenhum momento, aproveitaram
os créditos de IPI decorrentes do incentivo fiscal sob comento, e que não foi realizada
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900946/2012-11

qualquer etapa industrial complementar, conforme inadvertidamente mencionado no
relatório de procedimento fiscal.
● O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) firmou o entendimento de
que o conceito de empresa produtora e exportadora, para efeito da concessão do crédito
presumido, inclui as empresas que exportam mesmo sem estarem societariamente
configuradas como comerciais exportadoras nos termos do Decreto-lei no 1.248/72.
● Não tem aplicação ao caso concreto o § 1o do art. 42 do Decreto no 4.544/2002, uma
vez que tal dispositivo faz menção à alínea “a” do inciso V, a qual se refere
expressamente às “empresas comerciais exportadoras”, categoria na qual não se
enquadram as empresas através das quais se deram as exportações dos produtos
produzidos.
● Por outro lado, tem aplicação à hipótese tratada no auto de infração o art. 42, V,
alínea “c”, do Decreto 4.544/2002, que prevê expressamente a suspensão do imposto de
produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para outros
locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação, estando por demais claro
que as empresas para as quais foram remetidas os produtos para exportação se
enquadram perfeitamente na definição de “outros locais”.
● A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim como a do
Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de ser perfeitamente possível a chamada
“exportação indireta”, sem que, com isso, o produtor-exportador deixe de usufruir o
benefício fiscal.
● Apresenta-se de todo improcedente o procedimento que originou a exigência fiscal,
no ponto em que apurou um suposto crédito tributário relativo ao IPI lançado sobre
produtos que saíram com destinação específica para o exterior, valores esses indevidos a
teor da citada legislação.
Ao final, a interessada requer seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade. Acrescenta que pretende provar o alegado por todos os meios em
direitos admitidos, bem assim por outros meios de provas que se fizerem necessários no
curso da instrução processual.
É o relatório do essencial.
A 8a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 23/07/2019, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
96.860, às fls. 158/170, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO. VENDAS A COMERCIAIS
EXPORTADORAS. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE REQUISITOS.
O crédito presumido do IPI é destinado apenas e tão somente às empresas produtoras e
exportadoras de mercadorias nacionais, incluindo as que vendem suas mercadorias a
empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação para o exterior
(trading companies), não se admitindo interpretações extensivas quanto à abrangência
desta qualificação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900946/2012-11

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DECLARADOS. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA EM
RELAÇÃO À MATÉRIA.
Não é cabível submeter questões atinentes à cobrança de débitos declarados em
DCOMP ao rito processual disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 1972, em razão de
não incluir-se entre as matérias de competência atribuídas às DRJ.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Nos termos do decreto regulador do Processo Administrativo Fiscal, o momento da
apresentação das provas é na impugnação e a juntada de documentos após este
momento somente é permitida nas situações expressamente previstas na lei.
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. IDENTIDADE DE
MATÉRIA. CONCOMITÂNCIA.
Tendo em vista a identidade da matéria (débitos apurados) em dois processos distintos,
há que se prosseguir no julgamento da manifestação de inconformidade, considerando-
se a análise empreendida no processo do auto de infração. Dessarte, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, não se admite reabrir uma discussão que se encontra
definitivamente concluída na esfera administrativa. Assim, devem ser mantidos os
débitos lançados.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 07/10/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 173), apresentou
Recurso Voluntário em 05/11/2019, às fls. 176/190, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DEA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega o Recorrente que a apresentação da manifestação de inconformidade ao
despacho decisório ocorreu no dia 20 de março de 2013, sendo posteriormente analisado e
julgado, tendo seu acórdão proferido ao dia 23 de julho de 2019, ou seja, pouco mais de 06 (seis)
anos após a protocolização da referida manifestação. Assim haveria de se reconhecer excessiva
morosidade em sua missão de eficácia processual, ao qual a Administração Pública é
simbioticamente atrelada, concluindo pela incidência prescricional.
Ocorre, entretanto, que esta matéria já se encontra pacificada neste Conselho, por
meio da Súmula Vinculante CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900946/2012-11

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente.

II – DA VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO –
EXPORTAÇÃO INDIRETA – COMPROVAÇÃO – MEMORANDO DE EXPORTAÇÃO
O Recorrente afirma que os produtos destinados à exportação foram adquiridos de
diversas empresas produtoras-exportadoras - a exemplo da ora recorrente -, acondicionados em
contêineres, e, realizados os procedimentos inerentes à exportação (despacho/desembaraço
aduaneiro) através de pessoas habilitadas para tal fim (despachantes aduaneiros), foram
imediatamente embarcados para o exterior.
Sustenta ainda que os memorandos de exportação apresentados pela empresa à
época da fiscalização se prestam para comprovar a efetiva exportação dos produtos saídos da
sede da ora recorrente (produtora-exportadora) com esse fim específico (exportação), uma vez
que neles estão registrados todos os dados da operação, lançados pelas empresas - devidamente
habilitadas perante os órgãos competentes (cadastro no SISCOMEX) - responsáveis pelo
despacho/desembaraço aduaneiro e posterior embarque dos produtos para o exterior..
A análise dos argumentos deve se iniciar pela legislação de regência da matéria,
art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, que fundamenta o art. 42, V, e §1° do Regulamento do IPI/2002,
vigente na época dos fatos:
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
V – os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para
(Lei no 9.532, de 1997, art. 39):
a) empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação nos termos do
parágrafo único deste artigo (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso I);
b) recintos alfandegados (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso II); ou
c) outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei no 9.532, de
1997, art. 39, inciso II);
(...)
§1o No caso da alínea ‘a’ do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim específico
de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o).
A autuação tem por fundamento o descumprimento do requisito de que os
produtos saiam do estabelecimento industrial com o fim específico de exportação, tendo em vista
que, para tanto, a lei exige que os produtos sejam remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, conforme consta da
INFORMAÇÃO FISCAL, fls. 25/30:
3- RECEITA COM VENDAS A COMERCIAL EXPORTADORA
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900946/2012-11

3.1 - Analisando a relação de notas fiscais de exportações indiretas, apresentada pelo
contribuinte, encontramos irregularidades na apuração do crédito que serão descritas a
seguir.
(...)
3.5 - Como visto, para que se considere como receita de exportações, as vendas as
comerciais exportadoras não podem ter outro destino a não ser remessa para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, ou seja, não podem ser enviadas a outro
estabelecimento industrial para que se efetue qualquer etapa industrial complementar.
3.6 - No caso de venda a comercial exportadora, os produtos a serem exportados
deverão ser entregues em local alfandegado, pois estes locais são devidamente
monitorados pela autoridade competente.
(...)
3.8 - Por outro lado, caso os produtos a serem exportados pudessem se enviados a
estabelecimento não alfandegado, ficariam sem nenhum controle, assim, o comprador
poderia utiliza-los (parcial ou total) como insumo ou comercializa-los no mercado
interno (destinação imprópria), deixando de recolher tributos, próprios da aquisição, e o
fornecedor poderia receber ressarcimento indevido pelo produto não exportado.
3.9 - No presente trabalho verificamos, com base nas notas fiscais apresentadas, que as
vendas dos produtos a comercial exportadora eram enviados para os estabelecimentos
adquirentes, que não são recintos alfandegados.
3.10 - Com base nestes entendimentos, glosamos todos os valores de Notas Fiscais
utilizadas para apuração do crédito, relativo à venda a comercial exportadora, os quais
não se revestem das formalidades necessárias para que sejam aceitas como exportações
indiretas, descritas a seguir:
Conforme se verifica a partir do Recurso Voluntário, o contribuinte não refuta as
afirmações da Fiscalização de que os produtos não foram remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
limitando-se a afirmar: (i) que os produtos destinados à exportação foram adquiridos de diversas
empresas produtoras-exportadoras, como ela própria, acondicionados em contêineres e,
realizados os procedimentos inerentes à exportação através de pessoas habilitadas para tal fim
(despachantes aduaneiros), foram imediatamente embarcados para o exterior; e (ii) que os
memorandos de exportação apresentados pela impugnante se prestam para comprovar a efetiva
exportação dos produtos.
Contudo, da análise do art. 42, V, e §1° do Regulamento do IPI/2002, nos casos
das alíneas “b” e “c” não há previsão de venda dos produtos para exportação por terceiros, mas
sim de exportação feita pela própria empresa fabricante. São os casos de exportação direta.
Dessa forma, a transferência dos produtos para outra empresa, tal qual ocorre no presente caso,
somente pode ser enquadrada na alínea “a”, estando incorreto o entendimento da impugnante no
sentido de que sua suspensão estaria amparada pela alínea “c” acima transcrita. Além disso, o
estabelecimento comercial de uma empresa não é um local onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação, a exemplo de terminais e armazéns gerais alfandegados ou operadores
portuários alfandegados, por exemplo. Há também locais cadastrados na Receita Federal como
REDEX Permanente (Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação).
Por fim, a passagem dos produtos por outros estabelecimentos intermediários
descaracteriza a aquisição com o “fim específico de exportação”. Assim, a comprovação da
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900946/2012-11

destinação para exportação faz-se mediante a apresentação da documentação na qual conste
como adquirente a empresa comercial exportadora, e como destino de entrega das mercadorias
endereço que corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência.
Se na operação os produtos não foram remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, resta descumprida a
norma do art. 42, §1° do Regulamento do IPI/2002, não sendo possível, em momentos posterior,
apresentar uma comprovação do requisito através de “memorandos de exportação”.
Nesse sentido, o Acórdão no 9303-008.626, de 15/05/2019:
II.3) Vendas a Comerciais Exportadoras com o fim específico de exportação.
Vejamos o que diz a Lei no 9.363/96:
(...)
Então, não basta comprovar a simples venda a uma comercial exportadora ou e/ou que
a exportação foi por ela realizada; tem que ter sido feita com o fim específico
de exportação e os requisitos para tal, como bem colocado no Voto Condutor do
Acórdão recorrido (fls. 1.262) estão legalmente previstos (*), não havendo margem para
discussão: “que as mercadorias sejam remetidas diretamente do estabelecimento do
produtor-vendedor para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, de
forma a permitir o devido controle aduaneiro pela Secretaria da Receita Federal”.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital